Tribunal: TJSP
Processo: 0516881-95.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 - Exercícios de 1996 a 2001 – Inexistência de provas aptas a corroborar a alegação de interrupção da prescrição pelo protesto judicial - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Exercícios de 2002 e 2003 – Despacho inicial prolatado em 04/01/2008 - Interrupção do prazo prescricional – Citação ocorrida em maio de 2010 – Insucesso da penhora - Pedido de localização do executado em novo endereço não analisado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0516881-95.2006.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2003 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Exercícios de 1996 a 2001 – Inexistência de provas aptas a corroborar a alegação de interrupção da prescrição pelo protesto judicial - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 1996 a 2003 – Município de Guarulhos - Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Exercícios de 1996 a 2001 – Inexistência de provas aptas a corroborar a alegação de interrupção da prescrição pelo protesto judicial - O termo inicial do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação - O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 409 do STJ - Possibilidade de decretação de ofício – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Exercícios de 2002 e 2003 – Despacho inicial prolatado em 04/01/2008 - Interrupção do prazo prescricional – Citação ocorrida em maio de 2010 – Insucesso da penhora - Pedido de localização do executado em novo endereço não analisado - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0516881-95.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDUARDO
BORGES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
2
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelado: Eduardo Borges Ferreira
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11560
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal IPTU dos
exercícios de 1996 a 2003 Município de Guarulhos
- Execução fiscal ajuizada em 22/12/2006, após a
alteração
do
art.
174
do
CTN,
pela
Lei
Complementar no 118/2005 - Exercícios de 1996 a
2001 Inexistência de provas aptas a corroborar a
alegação de interrupção da prescrição pelo protesto
judicial - O termo inicial do prazo prescricional
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação - O parcelamento de ofício da
dívida tributária não configura causa suspensiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não
anuiu
-
Prescrição
ocorrida
antes
do
ajuizamento da ação Inteligência da Súmula 409
do STJ - Possibilidade de decretação de ofício
Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça -
Exercícios de 2002 e 2003
Despacho inicial
prolatado em 04/01/2008 - Interrupção do prazo
prescricional Citação ocorrida em maio de 2010
Insucesso da penhora - Pedido de localização do
executado em novo endereço não analisado -
Prejuízo presumido Inexistência do termo inicial
da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação
proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu
andamento prejudicado por motivos inerentes aos
mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no
106 do STJ - Sentença parcialmente reformada
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de
fls.16/21 que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a
execução fiscal por ela ajuizada contra EDUARDO BORGES FERREIRA.
Sustenta a apelante, em síntese, que a prescrição intercorrente
não se operou devido à existência de protesto dos créditos e que ausência de
movimentação processual se deve à inércia dos mecanismos da justiça, sendo
aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do STJ, bem como ausência de
intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, em desobediência
ao art. 40 da LEF. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
extintiva e determinar o prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo merece parcial provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
4
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário
pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a
opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
5
cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou
parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição,
a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado,
que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua
política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto
a suspender o prazo prescricional para a cobrança de
referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
6
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.” (grifei).
No tocante aos créditos dos exercícios de 1996 a 2001, o lustro
legal já havia se escoado no momento em que a municipalidade ingressou
com a ação em 22/12/2006, considerando-se que o vencimento da primeira
parcela do exercício mais recente se deu em 16/02/2001, sendo forçoso
reconhecer, inclusive de ofício, que a prescrição ocorreu em momento
anterior, nos termos da Súmula 409 do STJ, segundo a qual:
"Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício".
Não obstante a alegação da exequente de que se utilizou do
protesto judicial para interromper o prazo prescricional, não foram juntadas
aos autos cópias dos respectivos editais. Assim, não fez prova apta a
corroborar a sua alegação de que a prescrição tenha sido interrompida, não se
desincumbindo do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 373, I do
CPC, motivo pela qual se afasta a referida tese.
Quanto aos exercícios de 2002 e 2003, cujos prazos
prescricionais se escoariam a partir de abril de 2002, os créditos não haviam
sido fulminados pela prescrição na data do ajuizamento.
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob
o regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
7
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como
o momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei
no 6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável,
havendo ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a
existência ou não de decisão judicial nesse sentido.
Feitas estas considerações, verifica-se que, após a citação,
ocorrida em maio de 2010, e o insucesso da penhora dias depois, a exequente
requereu diligência em novo endereço para localização do executado
(fls.09/11).
No entanto, a sentença foi prolatada sem que referido pedido
fosse analisado, não podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente em
razão de inexistir termo inicial para contagem do prazo, hipótese em que o
prejuízo ao ente público é presumido.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0516881-95.2006.8.26.0224 -Voto no 11560
8
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento do recurso para
que seja dado prosseguimento da execução dos créditos dos exercícios de
2002 e 2003, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator